Tribunal: STF
Processo: RE 115232
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
- TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. BASE DE CALCULO. NÃO E
INCONSTITUCIONAL A TAXA QUE TEM POR BASE DE CALCULO O CUSTO DA
CONSERVAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DAS ESTRADAS, CONSIDERANDO A MAIOR
DISTANCIA ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A ENTRADA DA FAZENDA, BEM
COMO A MAIOR OU MENOR ATIVIDADE, QUE EXIJA MAIOR OU MENOR
UTILIZAÇÃO DAS ESTRADAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.